Tribunal: TJMT
Processo: 1026069-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em benefício de ORLANDO SANTIAGO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Comodoro/MT, que estaria submetendo-o a constrangimento ilegal decorrente da falta dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente, ofensa ao princípio da homogeneidade e inobservância ao teor da Resolução no. 62/2020-CNJ (Id. 69706498).
O Magistrado singular fundamentou o decreto preventivo na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e, também, no modus operandi dos crimes, a revelar a gravidade da conduta.
Apesar das alegações do impetrante, não vejo, neste juízo de cognição sumária, como acolher as teses defendidas. Realmente pois, são parcos os documentos que instruem a inicial, o que impede a análise minuciosa da pretensão e torna temerária a concessão da ordem de habeas corpus em sede liminar sem a prévia colheita das informações judiciais.
Ocorre que o impetrante não logrou êxito em demonstrar inequivocamente, in limine, que o paciente sofre constrangimento ilegal, impossibilitando a verificação de manifesta ilegalidade da custódia cautelar.
Destarte, não constatando, primo ictu oculi, a existência do fumus boni juris, indefiro a medida liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT, ENCAMINHANDO cópia integral do Auto de Prisão em Flagrante e eventuais documentos que entender pertinentes.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator